Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733335-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEILA RODRIGUES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, NEILA RODRIGUES PEREIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. e, via de consequência, deixou de condenar o Apelado por suposta má gestão de valores depositados em conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Sem custas, pois a Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões com preliminares, dentre elas, a de suspensão do processo em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado neste Tribunal (ID 25671348). Sobre a suspensão do feito, a Apelante sustenta que o Incidente já foi apreciado por este Tribunal, motivo pelo qual o processo deve tramitar regularmente (ID 26317625). É o relatório. Decido. De fato, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), admitido em 24/08/2020, pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, ocasião na qual o eminente Relator, Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão da “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. O processo em análise está pendente e versa sobre a questão submetida a julgamento no IRDR 16. Também é verdade que o Incidente já foi apreciado por este Tribunal, que fixou as seguintes teses: “I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” Ocorre que, em 06/07/2021, foi admitido Recurso Especial – pendente de julgamento – contra o acórdão que julgou o mérito do Incidente. Assim sendo, com base no art. 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente processo até a solução definitiva do Incidente, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 13:39:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador